Tribunal: TJMT
Processo: 1006693-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000299-93.2022.8.11.0005.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, na Ação cominatória para obrigação de fazer de no 1000299-93.2022.8.11.0005, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que a Agravante seja compelida a realização imediata do procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pelo agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, o parecer técnico do NAT informa que não há nos autos documentos necessários, tais como exames, relatório médico, quadro clínico e o motivo da indicação, sendo que a conclusão foi “não favorável”, bem como de que não há urência urgência.
Outrossim, cabe ressaltar que a regulação no SISREG III juntado nos autos classificou o procedimento como não urgente.
Destarte, conforme indicado pelo juízo a quo, não há indicação de urgência, que justifique o tratamento preferencial ao autor em relação aos demais usuários do SUS.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, a despeito de ser comprovada a necessidade do procedimento, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Portanto, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Diamantino/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator